Tribunal: TJMT
Processo: 8010906-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010906-60.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICON DE CAMPOS SILVA - CPF: 710.096.121-15 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), Luana Peres Frick - Perita (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
8010906-60.2019.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande.

Recorrente:
MAICON DE CAMPOS SILVA
.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Data do Julgamento:
19/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE DO PERITO. LAUDO PRODUZIDO POR AUTARQUIA RECLAMADA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO QUANTO À DOENÇA GRAVE (HIV/AIDS). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de retificação de ato de reforma, na qual policial militar reformado por invalidez pleiteia o reconhecimento do nexo causal entre Transtorno Afetivo Bipolar e o serviço, a promoção à graduação de Cabo PM, a concessão de proventos integrais e o pagamento de diferenças salariais, alegando, ainda, subsidiariamente, ser portador de HIV/AIDS, doença grave prevista em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a perícia médica realizada por autarquia ré, à luz dos princípios da imparcialidade e do devido processo legal; (ii) estabelecer se a sentença é nula por omissão quanto à análise do direito à integralidade dos proventos em razão de doença grave (HIV/AIDS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial deve ser produzida por profissional imparcial, na condição de auxiliar do juízo, submetido aos mesmos deveres de isenção aplicáveis aos magistrados, nos termos do CPC.

A realização de perícia pela própria autarquia ré compromete a imparcialidade da prova técnica, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

A delegação da perícia judicial à parte interessada desnatura a função da prova técnica, convertendo-a em manifestação unilateral incompatível com o devido processo legal.

A determinação anterior da Turma Recursal impunha a realização de perícia oficial por profissional equidistante das partes, o que não foi observado pelo juízo de origem.

A sentença incorre em omissão ao deixar de analisar fundamento autônomo relativo à condição de portador de HIV/AIDS, hipótese legal de concessão de proventos integrais independentemente de nexo causal.

A condição de soropositividade consta dos autos e demanda avaliação pericial específica quanto à incapacidade e aos requisitos legais, não configurando inovação recursal.

A existência de vício na prova pericial e a omissão na análise de fundamento relevante impõem a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A perícia judicial deve ser realizada por profissional imparcial, sendo nulo o laudo produzido por entidade que integra o polo passivo da demanda. 2. A produção de prova técnica por parte interessada viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 3. A omissão quanto à análise de doença grave prevista em lei, apta a ensejar proventos integrais independentemente de nexo causal, acarreta nulidade da sentença. 4. A constatação de vício na instrução probatória impõe a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória com realização de nova perícia.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 148, II, 156, 465 e 468; LC no 555/2014, art. 152, §§ 2o e 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, arguindo a nulidade da sentença e da perícia, por suspeição do perito, com pedido de reabertura da instrução. No mérito, requer a reforma integral do julgado, para concessão de proventos integrais e promoção à graduação de Cabo PM, com reconhecimento do nexo causal entre a enfermidade e o serviço militar. Subsidiariamente, pleiteia a integralidade dos proventos em razão de ser portador de HIV/AIDS, doença grave prevista em lei.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que o laudo pericial é válido e conclusivo ao afastar a existência de moléstia profissional e de nexo causal com o serviço militar. Sustentam, ainda, a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de SIDA/AIDS.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, em razão de ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o recorrente, policial militar reformado por invalidez em razão de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.6), ajuizou ação pretendendo a retificação do ato de reforma para: (i) reconhecimento de nexo causal entre a patologia e o serviço policial; (ii) promoção à graduação de Cabo PM, Nível 3; (iii) concessão de proventos integrais, nos termos do art. 152, §2o, da LC no 555/2014; e (iv) pagamento de diferenças salariais do período de outubro/2018 a janeiro/2019.

A primeira sentença de improcedência foi anulada por esta Turma Recursal, em acórdão proferido em 27/04/2021, por cerceamento de defesa, tendo sido determinada, expressamente, a realização de perícia médica oficial, bem como a intimação do Ministério Público.

Retornados os autos à origem, após tentativas frustradas de nomeação de perito independente — a primeira perita nomeada, Dra. Luana Peres Frick, quedou-se inerte; e o segundo perito nomeado, Dr. João Leopoldo Baçan, declinou do encargo sob a justificativa de incapacidade técnica —, o Juízo de origem determinou que o próprio MTPREV, parte reclamada na demanda, realizasse a perícia médica.

O laudo produzido pelo MTPREV, em 09/06/2025, concluiu que o recorrente permanece incapacitado para as atividades militares, mas que a incapacidade não decorre de moléstia profissional, acidente ou doença do trabalho.

Com fundamento no referido laudo, sobreveio nova sentença de improcedência, mantida após a rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar suscitada pelo recorrente não revela mero inconformismo processual. Trata-se, diversamente, de vício estrutural e insanável, apto a contaminar toda a instrução probatória realizada após o retorno dos autos determinado por esta Turma Recursal.

Ao anular a primeira sentença, esta Turma determinou expressamente a realização de perícia médica oficial, com o propósito inequívoco de suprir a lacuna probatória que havia impedido o julgamento adequado da causa. Tal determinação pressupunha, como condição lógica e jurídica de sua eficácia, que a perícia fosse realizada por profissional equidistante das partes, dotado de imparcialidade técnica.

O que ocorreu, contudo, foi substancialmente diverso. O Juízo de origem, diante das dificuldades práticas de nomeação de perito independente, delegou a produção da prova técnica definitiva ao próprio MTPREV, autarquia que integra o polo passivo da demanda e que possui interesse direto e imediato no resultado do processo.

No sistema processual civil brasileiro, a prova pericial tem por finalidade fornecer ao julgador conhecimentos técnicos ou científicos imparciais acerca dos fatos controvertidos, nos termos do art. 156 do CPC. O perito é auxiliar da justiça e, por imposição legal, deve atuar com rigorosa isenção, sujeitando-se aos mesmos motivos de impedimento e suspeição aplicáveis aos magistrados, conforme dispõem os arts. 148, II, 465 e 468 do CPC.

Admitir que o próprio reclamado produza a prova técnica definitiva destinada a subsidiar o julgamento do mérito da ação movida contra si viola, de forma manifesta, os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. A perícia judicial não pode ser convertida em mera revalidação administrativa realizada por médicos vinculados à parte demandada.

Embora os médicos peritos do MTPREV sejam servidores públicos e seus atos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal circunstância não supre a exigência de imparcialidade própria da prova judicial. No âmbito de processo em que a própria autarquia defende a higidez do ato administrativo de reforma proporcional, seus profissionais não detêm a neutralidade necessária para atuar como peritos do Juízo.

Assim conduzido, o ato processual transmudou a prova judicial imparcial, determinada por esta Turma Recursal, em manifestação técnica unilateral da parte reclamada, o que compromete a validade da instrução e impõe o reconhecimento da nulidade.

Além do vício de imparcialidade da perícia, a sentença recorrida incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar o fundamento autônomo relativo à condição do recorrente como portador de HIV/AIDS.

O art. 152, §3o, II, da LC no 555/2014 prevê expressamente a reforma com proventos integrais para o militar portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), independentemente de nexo causal com o serviço. Trata-se de fundamento jurídico distinto do nexo causal, que exige avaliação pericial específica quanto: (i) à confirmação diagnóstica da soropositividade; (ii) à verificação da incapacidade total e permanente para qualquer trabalho; (iii) à data de aquisição da doença em relação ao ingresso no serviço público.

A soropositividade do recorrente é fato que já constava dos autos. O laudo do médico assistente, Dr. Zanizor Rodrigues da Silva, juntado em 2020, mencionava o uso de TARV; o próprio laudo do MTPREV registrou que o autor estava “em uso de [...] TARV”; e o parecer técnico complementar da autarquia dedicou extenso trecho à relação entre HIV e transtornos psiquiátricos.

Não se trata, portanto, de inovação recursal, mas de fato preexistente, devidamente indicado nos autos e que não foi adequadamente investigado nem apreciado pelo Juízo de origem.

A nova perícia deverá, necessariamente, examinar também esse aspecto, a fim de permitir que o Juízo de origem aprecie o pedido em sua integralidade, inclusive quanto à eventual incidência do art. 152, § 3o, II, da LC no 555/2014.

Diante desse cenário fático e jurídico, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para a realização de prova pericial regular, conduzida por profissional médico isento e desvinculado dos entes demandados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ANULAR a r. sentença e o laudo pericial produzido pelo MTPREV.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a nomeação de Perito Médico Judicial independente e imparcial (desvinculado dos quadros do Estado de Mato Grosso e do MTPREV) para a realização de nova perícia médica. O perito a ser nomeado deverá avaliar não apenas o nexo de causalidade do Transtorno Afetivo Bipolar com o trabalho policial, mas também a alegada condição do autor como portador de HIV/AIDS e seus reflexos no direito à aposentadoria integral (art. 152, § 3o, II, LC 555/2014).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026